Tribunal: TJSP
Processo: 1004532-33.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e danos morais. Contrato de Seguro Obrigatório. Recusa de cobertura securitária fundada na desídia da Ré "CDHU" em fornecer a documentação necessária à correta análise do sinistro, o que ensejou a negativa de cobertura em desfavor da Parte Autora. Responsabilidade objetiva da Companhia Habitacional. Os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e danos morais. Contrato de Seguro Obrigatório. Recusa de cobertura securitária fundada na desídia da Ré "CDHU" em fornecer a documentação necessária à correta análise do sinistro, o que ensejou a negativa de cobertura em desfavor da Parte Autora. Responsabilidade objetiva da Companhia Habitacional. Os Adquirentes não podem ser prejudicados pelos entraves administrativos existentes entre as Requeridas. Cobertura securitária devida. Quitação do Contrato. Danos morais configurados. Aborrecimentos que fogem a normalidade, pois não obstante a ciência do sinistro e a quitação do Contrato, Ré "CDHU" continuou a fazer notificação de cobrança na qual consta possibilidade de perda do Imóvel. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000481264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004532-33.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados FERNANDA BATISTA DE
MELO (JUSTIÇA GRATUITA), VANDERLEI CAMELO DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA) e COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil ,
negaram provimento ao recurso; vencido o relator, o qual declarará voto. ,
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
(Presidente), CARLOS GOLDMAN E JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12850
APELAÇÃO CÍVEL No: 1004532-33.2019.8.26.0099
APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
APELADOS: FERNANDA BATISTA DE MELO E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: FREDERICO LOPES AZEVEDO
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de
débito cumulada com obrigação de fazer e danos morais.
Contrato de Seguro Obrigatório. Recusa de cobertura
securitária fundada na desídia da Ré “CDHU” em fornecer a
documentação necessária à correta análise do sinistro, o que
ensejou a negativa de cobertura em desfavor da Parte Autora.
Responsabilidade objetiva da Companhia Habitacional. Os
Adquirentes não podem ser prejudicados pelos entraves
administrativos existentes entre as Requeridas. Cobertura
securitária devida. Quitação do Contrato. Danos morais
configurados. Aborrecimentos que fogem a normalidade, pois
não obstante a ciência do sinistro e a quitação do Contrato, Ré
“CDHU” continuou a fazer notificação de cobrança na qual
consta possibilidade de perda do Imóvel. Sentença mantida.
Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno.
RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária
para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da r. sentença de
fls. 215/221, integrada em sede de Embargos de Declaração (fls. 225), que julgou
procedente a Ação, para declarar a inexistência da dívida cobrada, com consequente
determinação para que a Companhia Habitacional Ré outorgue o devido termo de
quitação em favor da Parte Autora.
Por conseguinte, condenou a Ré “CDHU” ao pagamento: a) da
respectiva indenização securitária correspondente à parcela cabente ao de cujus (39,9% -
pág. 97/98 e 190); valor este que deverá ser pago diretamente à Parte Autora, como
restituição dos valores que foram indevidamente por ela suportados; b) de danos morais
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados pela Tabela Prática do TJSP a
partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês a
contar da citação.
Ante a sucumbência, condenou a Ré “CDHU” ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas processuais, além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor
atribuído a causa.
Por fim, em relação à Corré “COSESP”, julgou improcedentes os
pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou a Parte Autora ao pagamento das
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida nos
Autos.
Inconformada, apela a Companhia Habitacional (fls. 233/245),
alegando, em apertada síntese, que a recusa da quitação foi realizada pela COSESP,
conforme se verifica da “Consulta de Sinistro” anexada às fls. 85, cabendo a Ré
“CDHU” somente receber os valores do prêmio do seguro e assim proceder com a
quitação do Contrato, sendo que, de modo algum a ora Apelante influi nas decisões
tomadas pela Seguradora.
Sustenta que ainda que tenha havido algum aborrecimento não se
confunde com dano moral, que consiste em sofrimento humano profundo e com
consequências psicológicas intensas.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
a
apresentação
de
Contrarrazões (fls. 252/253 e 260/267).
É o breve Relatório.
Respeitado
profundamente
entendimento
diverso,
o
Recurso
interposto não comporta provimento, devendo a bem lançada Decisão de Primeiro Grau
ser mantida na íntegra pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Cuida-se de Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada
com obrigação de fazer e danos morais proposta por “FERNANDA BATISTA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MELO” e “VANDERLEI CAMELO DE MELO”, em face de “COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU”.
Para tanto, alegaram que em 30.09.1995, juntamente com o finado
“Jarbas Camelo de Melo” marido e pai dos Autores, firmaram junto à Ré “Termo de
Adesão e Ocupação Provisória com Ocupação de Compra”, com financiamento pelo
Sistema Financeiro de Habitação e cobertura securitária, tendo por objeto o Imóvel
descrito na Inicial.
Afirmam que, de acordo com previsão contratual, a morte do titular
acarretaria o abatimento proporcional da dívida, absorvida pelo seguro, e na
consequente quitação do Contrato após o pagamento das parcelas remanescentes.
Relatam que, com o falecimento de Jarbas em 20.10.2003,
comunicaram a Companhia Ré a ocorrência do sinistro e apresentaram a documentação
necessária ao abatimento proporcional do valor financiado. Anotam que, decorridos 15
(quinze) anos da morte do de cujus, passaram a receber cobranças da Ré “CDHU” no
valor aproximado de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), o que estranharam, já que o
financiamento habitacional encontra-se quitado.
Afirmam que toda esta situação lhes causou severos dissabores
caracterizadores de danos morais.
Por tais razões, propuseram esta Demanda, objetivando a declaração
de inexistência do débito cobrado, bem como pela liberação do termo de quitação e pela
condenação da Ré a restituir-lhes os valores pagos após a morte do de cujus, e ainda, ao
pagamento de indenização por danos morais.
Inicialmente, ressalta-se que, determinou-se, com base no artigo 115,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, a inclusão da Companhia Seguradora no
polo passivo da Ação (fls. 145 e 157/159).
Pois bem. Pelo conjunto probatório acostado ao Autos, verifica-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a negativa de indenização securitária ocorreu por entraves administrativos entre as
Demandadas, sem nenhuma participação ou culpa dos beneficiários, que cumpriram os
termos contratuais, bem como notificaram tempestivamente a Estipulante do Seguro
Habitacional.
Vale dizer, a recusa de cobertura securitária restou fundada na desídia
da Ré “CDHU” (por longos anos) em fornecer a documentação necessária à correta
análise do sinistro, o que ensejou a negativa de cobertura em desfavor da Parte Autora.
Ademais, os Adquirentes não podem ser prejudicados pelos entraves
administrativos existentes entre as Requeridas. Tratando-se de responsabilidade objetiva
da Companhia Habitacional, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesta esteira, como bem salientou a r. sentença, “(...) Diante de tal
quadro, e tendo restado incontroverso o pagamento de todas as parcelas do
financiamento sem que tivesse havido o necessário abatimento proporcional da dívida
em razão do falecimento do de cujus, de rigor a declaração de inexistência da dívida
cobrada (pág. 32), com consequente determinação para que a Companhia Habitacional
Ré outorgue o devido termo de quitação em favor da Parte Autora.”. (fls. 220).
Por fim, também razão não assiste à Companhia Habitaconal Ré no
que tange ao pleito de afastamento da indenização por danos morais.
Com efeito, é de conhecimento notório que o inadimplemento
contratual, por si só, não acarreta ofensa à honra ou à reputação, passíveis de
indenização, sendo certo que é necessária à comprovação efetiva do abalo moral quando
se alega que ele decorreu de falta de cumprimento de uma Avença.
Todavia, a situação enfrentada no caso em tela foge do simples
inadimplemento contratual ordinário, conforme se denota da narrativa dos fatos supra,
tendo em vista que, após a ciência do sinistro (óbito do esposo da Autora ocorrido em
2003) pela Ré “CDHU” e posterior quitação do financiamento habitacional, embora
coubesse a Ré a obrigação de homologar a quitação do financiamento, esta continuou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer as cobranças aos Requerentes sob a alegação de que ainda estavam em aberto 78
(setenta e oito) prestações de amortização do financiamento, no valor de R$ 20.851,74
(vinte mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos).
Para tanto houve o envio de notificação extrajudicial aos Requerentes,
sob pena de responderem a uma possível Ação Judicial. (fls. 32).
Neste contexto, como bem salientou a r. sentença: “(...)observo que a
inércia da CDHU por longo período de tempo gerou na Parte Autora a legítima
expectativa de que a situação relativa ao Imóvel estivesse resolvida. Assim, ao ser
surpreendida com a notificação de cobrança (pág. 32), na qual consta possibilidade de
perda do Imóvel, é razoável presumir que a Parte Autora, que ostenta idade avançada
(pág. 21), tenha sofrido grave abalo à sua esfera de direitos extrapatrimoniais,
consubstanciado na intensa angústia e fundado receio de perder sua morada”.(fls.
220).
Sendo assim, considerando-se os transtornos e dissabores sofridos
pelos Autores, deve ser mantido o valor fixado na r. sentença, ou seja, no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, eis que se afigura suficiente para
ressarcir os transtornos sofridos pelos Requerentes, com base nos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre
devem nortear as Decisões Judiciais.
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do superior tribunal de justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Recurso, mantendo na totalidade a r. sentença de Primeira Instância, majorando-se a
verba honorária para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11o do Código de Processo Civil.

PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29025/2020
Apelação Cível no 1004532-33.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Apelados: Fernanda Batista de Melo, Vanderlei Camelo de Melo e
Companhia de Seguros do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29025
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a sédula sentença dera mesmo exato desate à lide, pelo
menos quanto ao aspecto principal, e em nenhum momento as razões de apelo se impõe
já que ficou plenamente comprovada a culpa da CDHU pela falha de processamento em
relação ao seguro, e nisso sustentando-se a confirmação: é óbvio que a CDHU falhou
quanto à entrega da documentação exigida pela Seguradora, partícipe a Ré CDHU dessa
operação, conforme fls.177/190; a resposta da CDHU dera-se cinco anos empós da
solicitação, quando há que se afirmar da culpa dessa Ré pelo não recebimento do valor
do Seguro, pois que falhou na sua atividade; não obstante ser pelo mínimo duvidosa a
incidência do CDC na espécie, ante a inequívoca função social do Contrato celebrado,
não menos exato é que a responsabilidade da CDHU exsurge à luz do Código Civil,
nem se havendo que falar no acatamento do recurso, e muito menos do pedido
alternativo; a negativa do pagamento do Seguro fôra lícita, e ante isso a culpa do evento
é de ser creditada à Empresa inexistente de aí a dívida remanescente cobrada, correta
ainda a determinação de pagamento, que não é injusta, e tampouco abusiva.
Em um ponto, porém, o apelo vinga: nem se há que falar no malsinado
dano moral, pois que nem se vê como a esfera íntima dos valores do indivíduo restou
vulnerada com a atitude da Reqda.; aqui cuidara-se de mero aborrecimento, fugaz e
temporário, pois que a pretensão foi rapidamente decidida pelo Judiciário, e nem
havendo consequência do ato meramente culposo; o dano moral é de ser afastado
quando se cuidar, tal como aqui, de vulgar problema havido em contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo
exposto,
por
minha
decisão,
deferia-se
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso; perdimento importante, custas a cargo de cada qual,
honorários de R$-700,00 para os Patronos dos litigantes.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
1129D261
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
112BC93E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004532-33.2019.8.26.0099 e o código de confirmação da tabela acima.